Tribunal: TJDFT
Processo: 0718654-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS AVOENGOS. GENITOR PRESO. FIXAÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. VALOR EXCESSIVO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE NÃO OBSERVADA. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de alimentos, fixou o encargo alimentar a ser prestado pelo avô ao neto, em valor correspondente a 10% (dez por cento) de sua remuneração mensal bruta.
2. Nos termos o Enunciado da Súmula 596 do Superior Tribunal de Justiça: "A obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária, somente se configurando no caso de impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais.".
3. No caso, restou comprovado que o genitor do agravado não lhe presta nenhum tipo de auxílio material por encontrar-se preso, circunstância que legitima a pretensão alimentar em desfavor dos avós.
4. Os alimentos provisórios fixados pelo Juízo fogem à razoabilidade, sendo excessivos, na medida em que equivalem a mais que o dobro das necessidades estimadas pelo alimentando.
5. Em razão da obrigação de sustento dos avós em relação aos netos ser subsidiária e complementar à dos pais, os alimentos devem corresponder ao estritamente necessário para custear a mantença do alimentando, motivo pelo qual o encargo deve ser reduzido para o valor correspondente a 4% (quatro por cento) da remuneração bruta do alimentante.
6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.